Tribunal: TJES
Processo: 5014059-35.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014059-35.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: MAICON DOUGLAS DIAS SOARES

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5014059-35.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MAICON DOUGLAS DIAS SOARES

Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO INTERNO NO JULGADO. INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por MAICON DOUGLAS DIAS SOARES contra acórdão do Reunidas – 1º Grupo Criminal que conheceu e deu parcial provimento ao recurso, sob o fundamento de que, à época da sentença (outubro de 2010) e do trânsito em julgado (janeiro de 2011), não havia jurisprudência consolidada impondo fração fixa de 1/6 para atenuantes na segunda fase da dosimetria.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há (i) contradição e/ou obscuridade internas no acórdão embargado quanto à premissa de inexistência de jurisprudência consolidada, à época, sobre fração de redução das atenuantes; e (ii) vício apto a autorizar efeitos infringentes para redimensionar a pena, aplicando-se a fração de 1/6 à atenuante da menoridade relativa.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração, nos termos do art. 619 do CPP, destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito nem à adoção de interpretação jurisprudencial pretendida pela parte.

A contradição embargável é a interna ao julgado (incompatibilidade lógica entre premissas e conclusão), o que não se verifica quando a insurgência se limita a impugnar a premissa adotada mediante invocação de precedentes.

O acórdão embargado manteve coerência lógica ao afirmar que, no período da sentença e do trânsito em julgado, não havia orientação estável exigindo a fração matemática de 1/6, reconhecendo margem de discricionariedade ao juízo sentenciante para fixação do quantum de redução.

A pretensão de aplicar retroativamente entendimento jurisprudencial posteriormente consolidado, por via de embargos, revela inconformismo e intuito infringente, inviáveis na ausência de vício do art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. Embargos de declaração exigem a demonstração de vício interno de omissão, obscuridade, contradição ou ambiguidade, não se prestando à rediscussão do mérito. 2. A divergência da parte com a premissa adotada no acórdão, fundada em precedentes, não configura contradição interna apta a autorizar efeitos infringentes.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 217.396/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 28.08.2012, DJe 04.09.2012; STJ, HC 208.121/MS, Rel. Min. Gilson Dipp, Quinta Turma, j. 26.06.2012, DJe 01.08.2012.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
Reunidas - 1º Grupo Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Nº
5014059-35.2025.8.08.0000

REQUERENTE: MAICON DOUGLAS DIAS SOARES

Advogados do(a) REQUERENTE: JORGE EDUARDO DE LIMA SIQUEIRA - ES14663-A, LUIZA DRUMOND SANTOS CERQUEIRA - ES31150, PATRICK DE OLIVEIRA MALVERDI - ES17404-A

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAICON DOUGLAS DIAS SOARES em face do v. acórdão (ID 17604635) proferido pelo Reunidas - 1º Grupo Criminal que, à unanimidade, conheceu e deu parcial provimento ao recurso.

Em suas razões (ID 17666093), o embargante alega, em síntese, a ocorrência de contradição e obscuridade no julgado. Sustenta que a premissa adotada no voto condutor, de que inexistia jurisprudência consolidada sobre a fração de redução para atenuantes, à época da sentença, está equivocada, comprovando-se por meio de precedentes do Superior Tribunal de Justiça daquele período que já se exigia motivação concreta, o que, segundo a defesa, somado a julgados recentes deste próprio Tribunal em casos análogos, evidenciaria a necessidade de tratamento isonômico e coerente.

Requer, ao final, o acolhimento dos embargos, com a concessão de efeitos infringentes para reformar o acórdão e proceder à correção da dosimetria, com a aplicação de fração de 1/6 à atenuante da menoridade relativa reconhecida na segunda fase.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer (ID 17724458), opinou pelo conhecimento e rejeição do recurso, por entender que, embora a defesa aponte precedentes pontuais, tal fato não altera a
ratio decidendi
fundada na ausência de jurisprudência pacificada à época e na impossibilidade de utilizar a revisão criminal como sucedâneo recursal para aplicação retroativa de novo entendimento.

É o que cabia relatar.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente,
r
essalta-se que os embargos de declaração possuem contornos rigorosamente delineados no art. 619, do Código de Processo Penal, prestando-se, exclusivamente, a sanar vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

A contradição que autoriza o manejo deste recurso é aquela
interna
ao próprio julgado, ou seja, a incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada pelo órgão julgador, não se confundindo com a divergência entre a decisão e a interpretação jurisprudencial defendida pela parte.

Nesse sentido, a contradição apontada pela Defesa não subsiste.

O acórdão embargado foi claro, hígido e coerente ao asseverar que, à época da prolação da sentença condenatória (outubro de 2010) e de seu respectivo trânsito em julgado (janeiro de 2011), a jurisprudência pátria não havia consolidado a obrigatoriedade da fração matemática de 1/6 (um sexto) para a incidência da atenuante da menoridade relativa.

O magistrado de piso, ao aplicar a redução de 03 (três) meses, atuou dentro da margem de discricionariedade que lhe era conferida pela orientação dominante daquele período.

Nesse diapasão, chamo atenção para o fato de que o entendimento sedimentado do STJ para aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na segunda fase dosimétrica é deveras recente se comparado ao tempo da publicação da sentença, quando ainda não havia se formado jurisprudência estável para aplicação desse parâmetro.

A título de exemplo, ainda no ano de 2012, a Quinta Turma do STJ decidiu que “
Não se pode acoimar de ilegal a decisão que reduziu em 6 (seis) meses a pena-base em razão do reconhecimento da atenuante genérica da confissão espontânea, quando se verifica que a escolha encontra-se justificada e proporcional às circunstâncias do caso concreto
” (HC 217396/MS. Rel. Min. Jorge Mussi. Quinta Turma. Julgado em 28/08/2012. DJe: 04/09/2012).

Destaco, ainda, este outro precedente de mesma época, na qual menciona que “
Reconhecendo a incidência da atenuante prevista no art. 65, III, "d", o magistrado sentenciante reduziu a reprimenda em 06 meses, patamar razoável diante das circunstâncias da descoberta da autoria e em perfeita consonância com os julgados desta Quinta Turma, ao examinar casos análogos. Precedente.
(HC n. 208.121/MS, relator Ministro Gilson Dipp, Quinta Turma, julgado em 26/6/2012, DJe de 1/8/2012.)

Por sua vez, a revisão criminal possui natureza constitutiva-negativa e destina-se, taxativamente, a corrigir erros judiciários graves.

Dessa forma, não se presta a funcionar como sucedâneo recursal para a aplicação retroativa de entendimentos jurisprudenciais que vieram a se consolidar apenas em momento posterior ao trânsito em julgado da condenação. A desconstituição de um provimento jurisdicional definitivo com base em superveniente alteração de critério jurisprudencial atentaria frontalmente contra os princípios basilares da segurança jurídica e da coisa julgada.

Portanto, os argumentos do embargante revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento e a nítida intenção de conferir efeitos infringentes ao recurso, o que é vedado na ausência dos vícios elencados na legislação processual.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, por serem tempestivos, e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o acórdão recorrido.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.